Tribunal: TJMT
Processo: 0001913-65.2013.8.11.0006
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

0001913-65.2013.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Citação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]
Parte(s):

[TORIBIO ALINOR DE OLIVEIRA - CPF: 207.528.301-04 (RECORRENTE), MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.
E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal Única que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Embargante e que indeferiu a petição inicial e, consequentemente, julgou extinta a presente demanda.

A parte embargante alega que quedou omisso o acórdão embargado vez que, o préquestionamento recursal é a sentença totalmente inconsistente, pois, após a intimação para emendar a exordial (fls. 20), manifestou-se nos autos dizendo que a prova dos fatos alegados não estaria nos cartões de ponto (já que o direito admite a prova deles por outros meios) e, ainda, requereu dilação de prazo para juntada dos controles de ponto (fls. 21/22), haja vista que os tinha requerido pela via administrativa junto ao Apelado, haja vista que a Lei 9051/95 concede prazo de quinze dias para a Administração Pública responder ao requerimento.

Acrescenta que o juízo singular não se manifestou sobre este pedido, seja no tocante à prova dos fatos por outros meios permitidos em direito, seja no tocante à dilação de prazo para juntada dos cartões, pelo que permaneceu aguardando resposta do juízo até ser surpreendido com a sentença, ora invectivada

Destaca que não há falar em extinção do processo sem solução meritória, pois, o pretende provar a jornada de trabalho alegada por outros meios de prova permitidos legalmente (depoimento pessoal e testemunhas), haja vista que o ônus de controlar a jornada é do empregador e que os cartões de controle de ponto não estão e nunca estiveram na sua posse.

Ao final requer que sejam acolhidos os embargos declaratórios opostos, para que o acórdão embargado seja reformado e sanada a omissão/erro apontados..

A parte embargada devidamente intimada para apresentar as contrarrazões, contudo, permaneceu inerte consoante certidão datada de 14.02.2020 (ID no 33847994).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020